Tribunal: TJMT
Processo: 1024290-79.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024290-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), WILDER FONTOURA DANTAS - CPF: 071.420.341-65 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JULIANO SOARES DE MELO (VÍTIMA), JULIANO SOARES DE MELO - CPF: 051.594.491-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA
SUA
PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e salvaguardar a aplicação da lei penal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Flávio Cunha da Silva em favor de
Wilder Fontoura Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de agosto de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1002410-53.2023.8.11.0025
, acusado da prática dos crimes de
homicídio qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que,
na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade; r
essaltando, ademais, que, para o caso em análise, se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID 185984198. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 186680177.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID 190442653, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que concerne à negativa de autoria, é imperioso registrar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do
habeas corpus

discussão acerca da autoria do delito
”.

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão
que manteve a
prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,
pois é possível observar que o juízo de primeiro grau se embasou em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e estão motivadas conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 2 de agosto de 2023

[...] No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus
comissi
delicti, a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos depoimentos dos acusados que confessaram a prática do crime, bem como no relato do menor apreendido Matheus afirmando que “QUE o informante afirma que é morador da cidade de Brasnorte; que neste ato está acompanhado das conselheiras tutelares LEIDIANE e ELISETE, pois seus pais residem em Brasnorte. Que o informante afirma que foi o autor do homicídio de Juliano Soares de Melo vulgo Risadinha, ocorrido em BRASNORTE; Que o informante afirma que Juliano havia furtado sua casa e este foi o motivo para ceifar a vida da vítima; Que o informante afirma que no dia do crime 30/07/2023, o informante afirma que chamou a vítima para ir até a estrada do Perobal; Que a vítima montou na garupa da sua motocicleta e foi junto com o informante para o local; Que o informante afirma que a vítima não esboçou reação e diz ele era
bestão
, só subiu em cima da moto e nós foi, eu acho que ele pensou que só ia tomar um salve; Que o informante afirma que ao chegar no local pegou o pedaço de madeira e desferiu algumas pauladas na vítima; Que as primeiras pauladas pegou nas costelas da vítima e quando este foi proteger a costela o informante desferiu uma paulada na cabeça da vítima; Que após a vítima estar caída ao solo o informante desferiu algumas facadas em sua face; Que o informante afirma que quem fez o vídeo dele dando as facadas foi a pessoa de Wilder Fontoura, o informante que levou ele de moto no local, dizendo voltei e busquei ele; Que o informante afirma que quanto a participação de Wilder Fontoura Dantas no crime, este foi o responsável em buscar o pedaço de madeira que o informante utilizou para ceifar a vida da vítima e Wilder também foi o responsável por gravar o vídeo do informante esfaqueando a vítima; Que perguntado do informante quem é a pessoa que aparece no vídeo falando mata
mata

mata
, este afirma que é Wilder Fontoura, porém o informante estava de capacete e afirma que ouviu que o suspeito falava tá massa e não mata
mata
.”

Denoto, também, que resta evidenciado opericulum in mora, diante dos
indícios de periculosidade do custodiado,
demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente
omodus operandido crime de homicídio
, cuja morte da vítima foi efetuada por golpes de madeira e facadas em sua face, o que demonstra
crueldade e periculosidade do acusado
, justificando o acautelamento neste momento para
preservação da ordem pública
. No mais, diante da fuga logo após o crime, há risco de aplicação da lei penal caso o custodiado seja posto e liberdade.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
WILDER FONTOURA DANTAS
, alimentando-se o BNMP.[...]

(ID 185542659
)

Destacamos

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 5 de outubro de 2023

[...]

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa de
WILDER FONTOURA DANTAS
, no qual o Ministério Público se manifestou desfavorável.

Pois bem. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e na gravidade concreta dos crimes.

A princípio, considerando que o delito de homicídio em sua forma simples já ostenta pena de reclusão, de seis a vinte anos, o próprio Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a

decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se na torpeza que motivou o delito, uma vez que, supostamente, assassinou a vítima Juliano Soares de Melo porque este supostamente teria furtado sua residência.

Nesse sentido, “demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública” (Renato Brasileiro de Lima, 2020, pág. 1066).

Assim, há risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, visto que, em liberdade, poderá cometer novos delitos, de igual ou maior gravidade, motivado por motivos torpes como a vingança pessoal e punição.

Portanto, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime.

Sendo assim, faz-se necessária a segregação cautelar pela
conveniência da instrução criminal
, evitando-se a coação de
testemunhas e turbação
ou destruição de provas.

Desta feita, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública. Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de
WILDER FONTOURA DANTAS
.

Ademais,
INTIME-SE
o advogado de defesa para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CIÊNCIA
ao Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE,
providenciando e expedindo-se o necessário. [...].
(ID 185542661).
Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a manutenção da constrição cautelar do
paciente
está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública
, diante da gravidade do crime extraída da
torpeza que motivou o delito
s
upostamente perpetrado
por ele e
pelo adolescente Matheus Belmiro Bernardo Colaço, eis que, aparentemente, a vítima Juliano Soares de Melo foi assassinada porque teria furtado a residência de Matheus Belmiro.

É imperativo ressaltar, outrossim, que embora o impetrante aduza que os golpes contra o ofendido tenham sido desferidos pelo adolescente, ao menos do que consta nestes autos, o paciente confessou
a
sua participação no crime, pois admitiu ter entregado ao inimputável o pedaço de madeira utilizado para matar a vítima. Ademais, no
decisum
combatido

também há menção à informação constante do boletim de ocorrência no sentido de que foi apreendido um vídeo do momento da execução do crime, gravado pelo paciente, em que este incentiva aquele a matar o ofendido.

Ainda nesse diapasão,
é forçoso reconhecer que a
necessidade da medida extrema
também foi justificada para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente e o adolescente teriam empreendido fuga para outro município
, destacando que, por tais motivos, medidas cautelares diversas da prisão não são admitidas.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que
“É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”
(Supremo Tribunal Federal – Habeas Corpus n. 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, relatado pelo Ministro Nunes Marques, data de julgamento: 08.09.2021, Segunda Turma, data de publicação: 21.10.2021).

Sendo assim, a despeito das afirmações postas na exordial mandamental no sentido de que o magistrado decretou e manteve a medida extrema sem qualquer fundamentação, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS –
CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
- NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] A
gravidade concreta do delito
, obtida pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a
garantia da ordem pública
. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
(N.U 1021020-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)
.

Destacamos

De outro viés, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Desse modo, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à restrição ambulatorial do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido
Codex
, encontrando-se, a decisão, fundamentada tal como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é
necessário ressaltar

que embora o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilder Fontoura Dantas
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023